Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739130-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Processo 0704393-61.2024.8.07.0018 – ids 204751984 – EmD providos; 208637661 – EmD improvidos), que em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA/DF), suspendeu o feito em razão do IRDR 21, até que seja julgado ou até 12/12/24 (CPC 980), por entender que a controvérsia presente nos autos possui correspondência com a questão jurídica submetida a julgamento naquele incidente, Alega, em suma, que ocorreu o julgamento do mérito do IRDF 21 e que detém legitimidade para executar o título, porque integra órgão da Administração Direta do DF, in casu, a Secretária de Saúde do DF ((extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF), ao qual era assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, conforme art. 1o, do Decreto no 4.162/78, além de, quando da extinção do ISDF, foi estabelecida a transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, para a Secretaria de Saúde, nos termos do art. 2o, do Decreto no 21.479/00. Acrescenta que a agravante era filiada ao Sindireta/DF à época do dano, na qualidade de servidora do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, consoante se observa da ficha financeira anexada ao id 192569608 – p. 2-5 – autos principais. Aponta perigo de dano no caráter alimentar da verba, tendo que esperar mais tempo para a satisfação do seu crédito. Requer a tutela de urgência para regular prosseguimento do feito. 2. Não há perigo de dano a justifique a liminar, que não possa aguardar o julgamento do AGI. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator